Tribunal: TJMT
Processo: 1009916-68.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009916-68.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), CUIABA LUZ SA - CNPJ: 26.742.571/0001-95 (AGRAVANTE), Prefeitura Municipal de Cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
– MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA –
REVOGAÇÃO DA DECISÃO FINAL DO CERTAME – POSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF – PARECER JURÍDICO FARTAMENTE EMBASADO E INSTRUÍDO –
PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DO RESULTADO – INADMISSIBILIDADE
– MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR NÃO CONCEDIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1-A Súmula 473 do STF dispõe que: “
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

2-A Administração Pública possui a prerrogativa de cancelar o procedimento licitatório, em caso de interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, nos moldes do que dispõe o art. 49 da Lei de Licitações no 8.666/93.

3-No que tange ao Poder Judiciário, cabe a este, analisar tão somente o Procedimento licitatório pela ótica da legalidade, sob pena de se ferir o princípio da Separação dos Poderes e adentrar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade).

4- Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o no
1009916-68.2017,
interposto por
CUIABÁ LUZ S A
, contra decisão proferida da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança proposta m desfavor do Município de Cuiabá, em que o Magistrado Singular concedeu a liminar pleiteada pelo agravante, a qual
determinou a suspensão do ato que anulou da Concorrência Pública no 001/2016, até findar o processo administrativo na qual a Impetrante foi notificada para exercer a sua defesa.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que a
ordem deferida em sede de liminar autoriza a perpetuação do processo administrativo iniciado pela Prefeitura Municipal, de forma unilateral, com base no decreto de anulação do certame licitatório. E, ainda que concedido o legítimo direito ao contraditório e ampla defesa, não asseguraria a lisura, imparcialidade e isenção necessários ao julgamento justo e equânime das razões apresentadas pela agravante.

Combate que o processo administrativo resta maculado de ilegalidade e merece ser suspenso até prolação da sentença nos autos do mandado de segurança, com o fito de anular o desventurado decreto e o arremedo de processo administrativo apresentado pela autoridade agravada.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, determinando a suspensão de todos os atos atinentes a Concorrência Pública no 001/2016, Decreto no 6.286/2017 e processo administrativo que a ele deu cabo, tombado sob o no 64.884/2017-1, até ulterior deliberação do juízo prolator da decisão liminar.

Foi recebido o recurso e determinado seu processamento. (Id. 1182962).

Em sede de contraminuta, a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos do agravo apresentado (Id. 1436755).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, afirma que no momento em que
a autoridade coatora notificou a agravante para exercer o contraditório e ampla defesa no processo administrativo, desapareceu a motivação do pedido de segurança, pois, caso a Agravante não atendesse a notificação, seu argumento de cerceamento de defesa cairia por terra.

Assim, manifesta que à época da decisão aqui combatida, o processo de segurança reclamava extinção.
(Id. 1792442).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CUIABÁ LUZ S A
, contra decisão proferida da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança proposta m desfavor do Município de Cuiabá, em que o Magistrado Singular concedeu a liminar pleiteada pelo agravante, a qual
determinou a suspensão do ato que anulou da Concorrência Pública no 001/2016, até findar o processo administrativo na qual a Impetrante foi notificada para exercer a sua defesa.

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que, na origem, a parte agravante impetrou Mandado de Segurança, aduzindo que,
em 20 de dezembro de 2016, sagrou-se vencedora do longo processo licitatório consubstanciado na Concorrência Pública no 001/2016 e, via de consequência, procedeu a celebração do contrato de concessão no 755/2016 junto ao Município de Cuiabá.

Assevera que, paralelamente, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por ocasião de apreciação de medida cautelar em sede de recurso ordinário, suspendeu quaisquer atos da execução contratual; situação na qual se encontra exercendo o seu direito de defesa.

Alega que, em 02 de março de 2017, por meio da Portaria no 04/2017, fora instituído o Grupo de Trabalho para Avaliação de Conformidade do Contrato de Concessão de Iluminação Pública; e que, buscando a resolução consensual de quaisquer conflitos, a Impetrante e as empresas que compõem o consórcio se prontificaram em prestar todos os esclarecimentos necessários e/ou proceder alterações contratuais e termo de ajustamento de gestão junto ao TCE/MT.

Consigna, contudo, que de forma unilateral e repentino o Impetrado editou o Decreto no 6.286/2017, de 08 de junho de 2017, na qual anulou a Concorrência Pública no 001/2016, sem ter aberto qualquer possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, conta que o ato do Impetrado violou normas e princípios constitucionais e, consequentemente, o seu direito líquido e certo, de modo a ensejar a impetração do
mandamus
, na qual requer, em sede liminar, a suspensão do ato solidado pelo Decreto no 6.286, de 08 de junho de 2017.

O Douto Magistrado deferiu a liminar requerida, a qual
determinou a suspensão do ato que anulou da Concorrência Pública no 001/2016, até findar o processo administrativo na qual a Impetrante foi notificada para exercer a sua defesa.

Contra essa decisão, insurge-se a empresa agravante,
todavia, sua irresignação não merece prosperar
.

Isso porque,
in casu
, verifica-se que estamos diante da clássica hipótese de aplicação do
poder de autotutela
pela Administração Pública.

Tal prerrogativa abrange o dever de anular seus próprios atos, em razão de ilegalidade, ou revogá-los, por motivo de interesse público superveniente, desde que devidamente comprovado e embasado, conforme inteligência da Súmula 473 do STF,
in verbis
:

“Súmula 473 -
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Nesta linha de raciocínio, a Lei de Licitações no 8.666/93 autoriza a revogação da licitação, nos seguintes termos:

“
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado
, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado
.

§ 3o No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa
”.

Ora, da simples leitura da legislação específica, nota-se a perfeita subsunção do fato a norma, isto é: houve a revogação do procedimento licitatório, pela autoridade competente, em virtude de possível risco de dano ao erário, o qual se baseou em “
parecer escrito devidamente fundamentado
”, exatamente nos mesmos moldes que determina o diploma legal, logo, agiu com acerto o Gestor Municipal.

Em situação análoga, no mesmo sentido já firmou entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO – REVOGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDEFERIMENTO LIMINAR DA SEGURANÇA – PRETENSÃO RECURSAL DE RETOMADA DO CERTAME – INTERESSE PÚBLICO SUPERVENIENTE – EVIDENCIADO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 7o, III, DA LEI No 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO. O poder de autotutela abrange o dever de anular seus próprios atos, em razão de ilegalidade, ou revogá-los por motivo de interesse público superveniente, desde que devidamente comprovado. A revogação da licitação, quando antecede a homologação e a adjudicação, é perfeitamente pertinente e não exige o contraditório. O interesse público decorrente de fato superveniente, consubstanciado na ausência de competitividade e oferta próxima ao limite máximo, justifica, em tese, o ato de revogação de processo licitatório. Para a concessão da liminar em mandado de segurança, é necessário que ambos os requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, estejam presentes, notadamente, a relevância dos motivos, em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.
(N.U 0016028-07.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

Ademais, patente a defesa do interesse público decorrente de fato supervenientemente constatado, a saber
; Após realização de visitas técnicas a órgão municipais, reuniões, exames de documentos e demais diligências, fora exarado, em 02 de junho do corrente ano, o relatório final do Grupo de Trabalho para Avaliação de Conformidade do Contrato de Concessão de Iluminação Pública no Município de Cuiabá, no qual o Grupo de Trabalho identificou no procedimento licitatório, o qual transcrevo trecho:

(i) irregularidades procedimentais específicas atinentes ao Chamamento Público no 01/2015, bem como à concorrência pública em questão; (ii) desequilíbrio na distribuição dos riscos objetivos entre as partes; (iii) ausência de regulamentação do Comitê Gestor do Programa da PPP, criado pela Lei Municipal no 5.761/2013; (iv) ausência de estudos que serviram de base para a elaboração do Edital do Procedimento de Manifestação de Interesse no 01/2015; (v) ausência de transparência dos procedimentos inerentes à PPP da Iluminação Pública; (vi) descumprimento das diretrizes que devem reger a contratação das parcerias público privadas; (vii) ausência da fundamentação das opções adotadas na modelagem da PPP.

E, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no bojo do Processo no 35009/2016, avaliando o processo licitatório em tela, também verificou uma série de irregularidades, importantes e substanciais, na fase interna do certame no 001/2016 (concorrência pública).

Por derradeiro, imperioso registrar que no que tange ao Poder Judiciário, cabe a este, analisar tão somente o Procedimento licitatório pela ótica da
legalidade
, sob pena de se ferir o princípio da Separação dos Poderes e adentrar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade).

Logo, conclui-se que é completamente descabida e sem aparo jurídico tanto a pretensão de se declarar
nula
a decisão que revogou a ratificação do certame, bem como a que anseia sua
homologação compulsória
, uma vez que os atos praticados pela Administração Pública encontram-se embasados em diploma legal específico, art. 49 §3o 8.666/93, e no princípio geral da autotutela que norteia a atuação de seus Agentes.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021